Tribunal: STF
Processo: Rcl 81370
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. MANUTENÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. REITERAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MANUTENÇÃO DE POSSE DETERMINADA DEPOIS DE CUMPRIMENTO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ESTADO 
DE VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM RECLAMAÇÃO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO 
DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado – APRSL 
e outros, em 30.6.2025, contra decisão do juízo da Primeira Vara Cível 
de Palmas/TO proferida na Ação de Reintegração de Posse 
n. 0001983.85.2014.8272729. Alega-se que por ela teria sido descumprido 
o julgado deste Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828 (Quarta Tutela Provisória Incidental).



O caso



    2. Os reclamantes relatam ter sido ajuizada, em 2014, a Ação de Reintegração de Posse n. 0001983.85.2014.8272729, objetivando a reintegração de Geni Rebeschini e Alcides Rebeschini na posse do imóvel rural denominado Fazenda Serra Dourada. Esclarecem que a ação teria sido ajuizada sem que os autores tivessem comprovado a posse anterior do imóvel.



    Noticiam a interposição de sucessivos recursos na origem, questionando a regularidade da matrícula do imóvel, a ausência de comprovação de posse dos autores e a competência da Justiça estadual. Afirmam que esses recursos teriam sido interpostos, “engavetados e não julgados mesmo antes da reintegração cumprida em 2019” (fl. 19).



    Em 30.8.2021, ao examinar o requerimento de manutenção de posse formulado por Alcides Rebeschini, o juízo da Primeira Vara Palmas/TO decidiu:



    “Conforme se verifica do breve retrospecto processual acima, a ordem liminar de desocupação atinente aos lotes 19 e 19A, que são objeto do pedido inicial, foi devidamente cumprida. 



    Contudo, os autores alegam que estão sofrendo constantes turbações na área dos lotes 19 e 19A, informando que, no dia 01 de julho de 2021, foram, juntamente com seus funcionários, impedidos de entrar no imóvel, pois foram ameaçados pelo Presidente da Associação e outros invasores, que se apropriaram indevidamente de 2 (dois) tratores pelo período de aproximadamente 7 (sete) horas, situação que só foi solucionada após a chegada da Polícia Militar. 



    Os autores registraram boletins de ocorrência em 22/03/2021 (BO 23314/2021) noticiando desmatamento, derrubada de árvores, construção de barracos, caça de animais, ameaças; e em 01/07/2021 (BO 45098/2021) noticiando invasão de pessoas armadas com arma de fogo e facão, sendo que algumas delas eram reincidentes 



    No caso em tela, considero desnecessária, nesta oportunidade procedimental, discorrer acerca da posse dos autores, haja vista que a condição de possuidores já foi analisada quando do deferimento da liminar de reintegração de posse dos lotes 19 e 19A, decisão mantida pelo TJTO nos diversos recursos interpostos em face dela. 



    Por outro lado, é inegável que a área em litígio – lotes 19 e 19A – é alvo de invasões pelo menos desde o ano de 2014, ano de propositura desta demanda, inclusive com ordem de reintegração já cumprida no curso desta demanda. Assim, a princípio, presumem-se verdadeiros os atos de turbação supostamente praticados pelos requeridos e por terceiros desconhecidos no mês de julho/2021, sobretudo porque foram levados ao conhecimento das autoridades policiais. 



    Ressalto, por fim, que a presente ordem de manutenção da posse dos autores nos lotes 19 e 19-A não se confunde com ordem de reintegração/desocupação, que já se cumpriu no decorrer do processo, de acordo com a certidão do evento 1251. 



    POSTO ISTO, DEFIRO a tutela provisória de urgência pleiteada em caráter incidental para DETERMINAR que os autores sejam mantidos na posse dos lotes 19 e 19A da Fazenda Serra Dourada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), imposta aos eventuais invasores/perturbadores identificados, reversível em prol dos requerentes. 



    REJEITO a preliminar de ILEGITIMIDADE ATIVA, por ser matéria meritória, bem como os demais pedidos formulados no evento 1830. 



    INTIMEM-SE eletronicamente os requeridos. 



    Não vislumbro a necessidade de expedição de edital de intimação de terceiros, porque, segundo consta da própria petição dos autores, os atos de turbação são coordenados pela ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA SERRA DO LAJEADO – APRSL, que já integra os autos como requerida” (fls. 3-4, e-doc. 14, Reclamação 
n. 65.314).



    Contra essa decisão foi ajuizada a Reclamação n. 65.314, de minha relatoria, julgada improcedente, em 16.2.2024. 



    Em 15.5.2025, o juízo da Primeira Vara de Palmas/TO decidiu:



    “Considerando a decisão liminar proferida no evento 7, DECLIM1, que concedeu a reintegração de posse em favor dos autores relativamente aos lotes 19 e 19A do Loteamento Serra do Lajeado, bem como a decisão constante do evento 1838, DEC1, que deferiu a tutela provisória de urgência incidental para determinar que os autores sejam mantidos na posse dos referidos lotes (19 e 19A da Fazenda Serra Dourada), DETERMINO o imediato cumprimento das ordens judiciais acima mencionadas.



    Registro, por oportuno, a inaplicabilidade da Portaria 
nº 1333/2024, do TJTO, que estabelece o Regimento Interno da Comissão Regional de Soluções Fundiárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, porque não se vislumbra, até o momento, a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida, tampouco evidências de ocupação coletiva ou de litígio possessório que envolva comunidades tradicionais, assentamentos rurais ou populações em condição de risco social. Ao contrário, as fotografias anexadas aos autos, a princípio, evidenciam que os ocupantes dos lotes 19 e 19A não se encontram em condições precárias ou de risco social, mas sim que se trata de invasores que individualizam lotes, promovem sua demarcação e/ou desmatamento irregular e, em alguns casos, os revendem a terceiros como se fossem legítimos proprietários ou posseiros, ou ainda os utilizam como propriedade privada, em flagrante violação ao direito possessório dos autores já reconhecido judicialmente – evento 2127, FOTO21, evento 2127, FOTO24, evento 2127, FOTO62, evento 2127, FOTO67, dentre as inúmeras outras anexadas. A controvérsia posta nos autos diz respeito à posse privada de lotes individualizados, com proteção possessória reclamada pelos autores, amparada por decisões judiciais acobertadas pela preclusão. Dessa forma, não se impõe a atuação da mencionada Comissão, tampouco a suspensão do cumprimento 
das decisões liminares anteriormente proferidas. Posto isto: 
1- DETERMINO o imediato cumprimento das ordens judiciais do evento 7, DECLIM1 e do evento 1838, DEC1, respectivamente, de reintegração e manutenção de posse dos autores em relação aos lotes 19 e 19A do Loteamento Serra do Lajeado. 2- EXPEÇA-SE mandado de reintegração/manutenção, haja vista que, em tese, há situações de esbulho e de turbação, a ser cumprido contra todos aqueles que porventura se encontrarem na área do litígio, com autorização expressa para requisição de força policial e arrombamento, se necessário, servindo-se deste despacho como ofício requisitório. 3- A atuação policial deverá se dar em conjunto com o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento do mandado, bem como com a presença da parte autora ou representante legal, que deverão elaborar em conjunto um plano de ação para a efetivação da reintegração de posse, de modo a garantir a segurança de todos os envolvidos e a observância da legalidade e da ordem pública. Deverá o (a) Oficial de Justiça agendar o cumprimento junto com a Polícia Militar. 4- Ad cautelam, INTIMEM-SE o Núcleo da Defensoria Pública Agrária e Ambiental e o Ministério Público para ciência e atuação dentro do âmbito de suas respectivas atribuições. Registra-se que os órgãos já estão vinculado[s] aos autos.6- INTIMEM-SE a parte autora e os requeridos apenas um por Advogado, sem a necessidade de intimação de todos aqueles que possuem o mesmo Advogado, pois este processo já conta com 2131 eventos”(e-doc. 19 - grifos nossos).



    Ao examinar o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, o Desembargador Relator no Tribunal de Justiça do Tocantins indeferiu o pedido de efeito suspensivo, nos termos seguintes:



    “Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação dos Produtores da Serra do Lajeado – APRSL, e outros, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Palmas, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0001983.85.2014.8272729 (ev. 2132), que deferiu manutenção de posse em favor do Espólio de Alcides Rebeschini, ora agravado. Esclarecem que a Ação de Reintegração de Posse movida por Alcides Rebeschini e Geni Rebeschini tramita desde o ano de 2014, e, mesmo diante de várias particularidades desfavoráveis à comprovação da posse, a liminar foi concedida em favor dos autores. Apregoam que durante todo esse período foi comprovada a utilização de documentos falsos quanto às matrículas das áreas, duplicidade de matrícula, existência de penhora e depósito da área em favor da PGFN em 2007/2008, incompetência da Justiça Estadual para conhecer da ação, cancelamentos de matrícula, recursos de agravo de instrumento em que foi reconhecida a competência da Justiça Federal, e, por fim, a prolação da decisão ora combatida, pela qual o Juízo processante concede a manutenção de posse dos lotes 19 e 19-A, do Loteamento Serra do Lajeado, em favor do agravado. Apregoam que a decisão foi proferida sem que as partes demandadas fossem ouvidas, além de ter sido afastada, unilateralmente, a necessidade de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias/TJTO, embora comprovado nos autos que os agravantes são pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida, sendo de rigor a aplicação da Portaria nº 1333/2024/TJTO que diz respeito à regularidade fundiária. Sustentam que a prova da turbação anexada pelo agravado diz respeito à situação antiga, eis que os possessórios se encontram no imóvel há muitos anos e a área tem sido cultivada para subsistência de todos que lá se encontram, além do mais, alegam ser impossível adotar o princípio da fungibilidade, como adotado pelo Juiz, para conceder a ordem, seja como de manutenção ou de reintegração de posse, até porque, afirmam, as alegações do agravado são ardilosas e infundadas, e sequer referem-se à área dos lotes 19 e 19-A, objeto da demanda.



    Nesse contexto, afirmam que os posseiros nunca perderam a posse da área e o espólio não poderia ter requerido manutenção de posse, uma vez que nunca a teve, muito antes de ter ingressado 
com a ação, restando a decisão combatida dissociada do conjunto fático-probatório coligido aos autos, sendo primordial a instrução e o julgamento do feito que se arrasta há muitos anos, em total prejuízo das famílias que se encontram na posse do aludido imóvel. Discorrendo sobre as teses aventadas, ao final, requerem, preliminarmente, seja concedido o efeito suspensivo da tutela de urgência concedida ao agravado, com fundamento nos artigos 1019, I, do CPC, no sentido de suspender qualquer ordem de manutenção/reintegração de posse da área em litígio, tanto pela indução a erro promovido pelo agravado em criar uma narrativa inverossímil, alegando que tem a posse da área quando esse fato não é verdade, facilmente comprovável por uma visita de oficial de Justiça ao local e ainda, por erro procedimental e por ausência de fundamentação na decisão, tanto fática quanto judicial, onde a constatação que os agravados NÃO detêm a posse, leva ao indeferimento do pedido de reintegração e/ou manutenção de posse. No mais, requerem: 
‘2. Requer ainda reconhecimento da aplicabilidade da Portaria nº 1333/2024, do TJTO, que estabelece o Regimento Interno da Comissão Regional de Soluções Fundiárias no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, porque se vislumbra, com 10 moradores efetivos na área, pessoas aposentadas e idosas, pessoas crianças com deficiência, a presença de pessoas em situação de vulnerabilidade social reconhecida, e evidências de ocupação coletiva ou de litígio possessório que envolve comunidades Poder Judiciário tradicionais, assentamentos rurais ou populações em condição de risco social; 4. Requer-se ainda seja suspensa qualquer outra ordem de tutela de urgência até julgamento de mérito do processo principal, para tranquilidade social, abstendo-se o Juízo de piso de adotar medidas reintegratórias ou manutentivas outras sem o devido contraditório; (...)



    Nesse contexto, após perscrutar com acuidade o caderno processual de origem, em sede de cognição sumária, creio que não se fazem presentes os requisitos necessários para concessão do pedido de efeito suspensivo recursal. (...)



    Nessa direção, sem adentrar no mérito das questões de fundo, que serão apreciadas em momento oportuno, neste momento, não vislumbro plausibilidade ao pleito dos agravantes. Primeiro que a tese relativa à incompetência desta Corte Estadual para conhecer da demanda sequer merece conhecimento, porquanto, a matéria já foi enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0010773-28.2023.8.27.2700, pelo qual restou definida a competência da Justiça Estadual, eis que o litígio foi delimitado, na ação de origem, apenas à disputa dos lotes 19 e 19-A, do Loteamento Serra do Lajeado. Por sinal, a ementa do julgado, já transitada em julgado (...)



    Com efeito, embora realmente existam recursos de agravo de instrumento que foram encaminhados à Justiça Federal, no que pertine aos lotes 19 e 19-A, a competência para conhecimento da ação já foi definida nesta instância. Já em relação à tese de ausência de prova da posse dos agravados sobre a área em litígio (lotes 19 e 19-A), é fato inconteste nos autos que a reintegração deles na posse da área foi efetivamente realizada em 24/05/2019, conforme consta da certidão do Sr. Oficial de Justiça acostada ao evento 1251, veja-se: ‘... em cumprimento ao mandado do MIM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível desta comarca, e extraído dos autos da Ação de Reintegração de Posse, que ALCIDES REBESQUINI e GENI REBESQUINI move em desfavor de GILFRAN PEREIRA DA SILVA E OUTROS, comparecemos na Fazenda Serra Dourada, lotes 19 e 19-A, onde após 03 (três) dias de diligências (dias 22, 23 e 24/05/2019), REINTEGRAMOS o autor, na pessoa do Sr. RENATO ANTONIO GONÇALVES DOS SANTOS, qualificado no evento 103, na posse dos lotes 19 e 19-A, retirando os pertences de posseiros que ainda estavam no local, bem como pertences de barracos abandonados, efetivando os respectivos depósitos, conforme auto e termos que junto aos presentes autos. Feita a respectiva reintegração, com auxílio de forças policiais especiais da PM, sob o comando dos capitães Munir e Acácio, foi lavrado o presente auto, que vai devidamente assinado pelos reintegrados, na pessoa de seu preposto, e por nós oficiais de Justiça.’



    Por outro lado, em que pese à alegação dos agravantes de que nunca desocuparam a área litígio tem-se que o fazem ao arrepio de ordem judicial, eis que a reintegração de posse questionada foi também mantida por esta Corte quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0016900-70.2019.8.27.0000. 



    De tal forma, se os agravados já foram reintegrados na posse da área no decorrer do trâmite da ação, as informações trazidas aos autos de que continuam sofrendo turbação, em tese, e pelo menos nessa análise perfunctória, respalda a prolação da decisão combatida que determina o cumprimento de manutenção de posse em favor dos autores/agravados na posse da área litigiosa. 



    Nesse particular, diante da perplexidade dos agravantes em apontar a impossibilidade de aplicar-se o princípio da fungibilidade aos interditos possessórios, pertinente ressaltar, que a adoção da medida é prevista no art. 554 do CPC, permitindo que o Juiz conheça do pedido e outorgue a proteção legal correspondente àquela cujos pressupostos estejam provados pelos fatos então apresentados. (...)



    Diante dessas ponderações, não concedo o efeito suspensivo da decisão agravada. Comunique-se ao Magistrado sobre a presente decisão, dispensando-lhe as informações, considerando o trâmite eletrônico do feito e as próprias razões declinadas na decisão objurgada” (fl.1-6, e-doc. 18).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração 
(e-doc. 16).



    3. Na presente reclamação, a Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado – APRSL e outros alegam ter o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    Sustentam que “o Magistrado de piso proibe apreciação pela Comissão Regional de Conflitos Fundiários no âmbito do Poder Judiciário do Tocantins, dizendo que não há pessoas de vulnerabilidade social, tampouco evidências de ocupação coletiva. Contrariando as provas dos autos, essa decisão contraria a ADPF 828” (fl. 23). 



    Argumentam que “o agravo teve liminar negada e se omitiu o Tribunal sobre esse cerceamento e descumprimento de ADPF 828, no sentido de que a Comissão de Conflitos aprecie a situação. (...) Na própria petição que pediu ou manutenção ou reintegração, de forma alternativa, efetuada pelo espólio, juntaram-se fotos de diversas propriedades rurais na forma de Chácara” (fl. 24).



    Acentuam que “existe uma liminar vívida pronta a ser cumprida a qualquer momento. (...) Ingressa[ram] então após a liminar contrária da 1ª Vara Civel de Palmas com Agravo de Instrumento numero 00080540520258272700”. Realçou que,” no Tribunal de Justiça de Tocantins, houve completa omissão, não se mencion[ando] nada sobre a existência dessa proibição de apreciação pela Comissão Provisória, anexa[ndo-se] aqui o compilado do Agravo” (fl. 41).



    Afirmam que, “diversamente da inclusa decisão agravada e da decisão embargada, a verdade é que existem na área diversas posses rurais com benfeitorias há muitos anos, e dez moradores na área em período integral, que ali residem e seguem a vida” (fl. 54).



    Pretendem obter a suspensão de “qualquer ordem de manutenção de posse em desfavor aos ocupantes da área dos lotes 19/19ª, loteamento serra do lajeado – área das matrículas 66.468 e 66.469 localizadas na área rural de palmas – Tocantins, até que seja analisada a situação pela comissão provisória de assuntos fundiários do egrégio tribunal de justiça, a ser determinado por vossa excelência, visto que em 1º grau foi negado acesso, em segundo ocorreu omissão da corte do tribunal de tocantins e está em trâmite a ideia de uma reintegração/manutenção de posse, ou no melhor dos mundos, suspensão até decisão transitada em julgado do processo principal que tramita na 1ª vara cível de palmas/to ou decisão de mérito na reclamação ou até que seja julgados os agravos de intrumento em seu mérito, seja na justiça estadual” (fls. 59-60).



    Requerem medida liminar para “suspender os efeitos da decisão do evento 2132 dos autos sob nº 00198638520148272729 da 1ª Vara Cível de Palmas/TO até trânsito em julgado da presente ação, de modo a evitar dano irreparável ou ao menos até a avaliação da situação pela Comissão Provisória de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça do Tocantins” (fl. 79).



    Pedem procedência desta reclamação, “para se garantir a autoridade de decisão desse Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão interlocutória deferida no evento 2132 dos autos do processo nº 00198638520148272729, e que tramita na referida 1ª Vara Civel de Palmas/TO” (fl. 79).



    4. A presente reclamação veio-me distribuída por prevenção à Reclamação n. 65.314, igualmente ajuizada pela Associação dos Produtores Rurais da Serra do Lajeado – APRSL e outros, julgada improcedente, em 16.2.2024, por ausência de demonstração de que o litígio envolveria ocupação coletiva de pessoas em estado de vulnerabilidade social. Essa decisão transitou em julgado em 12.3.2024.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao determinar a manutenção dos autores da Ação de Reintegração de Posse n. 0001983.85.2014.8272729 na posse do imóvel em litígio (reintegrado em 2019), o juízo da Primeira Vara Cível de Palmas/TO teria desobedecido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 
nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária 
(art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021).



    7. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
n. 828, o Ministro Luís Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao examinar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    8. Em 30.6.2022, o Ministro Luís Roberto Barroso deferiu “parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, DJe 1º.7.2022).



    9. Sobreveio, em 31.10.2022, nova decisão nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, tendo o Ministro Luís Roberto Barroso, Relator, deferido, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA 
COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 
7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada d